Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. CRITÉRIOS DO CPC. OBSERVÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL.
1. É válido o laudo de avaliação do oficial de justiça-avaliador que observa o disposto no art. 872 do CPC, com descrição do bem imóvel, das suas características e do seu estado de conservação,
2. O art. 1.315, do Código Civil, dispõe que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
2.1. Admitido em contestação o procedimento de regularização do imóvel a ser partilhado, e não impugnada a pretensão para o rateio dos custos, deve ser acolhido o pedido para condenação do condômino a tal título.
2.2. Reconhecido o direito ao ressarcimento (an debeatur), e verificado que o procedimento de regularização do imóvel se encontrava em andamento quando da propositura da ação, a quantia devida (quantum debeatur) pode ser discutida/aferida em liquidação da sentença.
3. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3.1. Uma vez que o litígio se refere ao valor do imóvel a ser partilhado, a diferença entre o valor proposto pelo autor e o admitido em reconvenção revela o proveito econômico obtido.
4. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação dos patronos da ré provida.